Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou requerimento para condicionar a expedição do formal de partilha em arrolamento sumário à quitação integral dos débitos tributários do espólio, inclusive aqueles submetidos a parcelamento, com apresentação de certidão positiva com efeito de negativa para comprovação da regularidade fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o parcelamento de débitos tributários do espólio com consequente emissão de certidão positiva com efeito de negativa impede a expedição do formal de partilha em inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, à luz do Código de Processo Civil e do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, conforme dispõe o art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional, hipótese em que é emitida certidão positiva com efeito de negativa, nos termos dos arts. 205 e 206 do mesmo diploma.
4. A apresentação de certidão positiva com efeito de negativa demonstra a regularidade fiscal do espólio para fins de homologação da partilha e atende ao requisito previsto no art. 654 do Código de Processo Civil.
5.O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo no 1.074 assentou que a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e deve ser comprovado o pagamento apenas dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pacificou entendimento no sentido de que o parcelamento de débitos tributários não constitui óbice à expedição do formal de partilha quando comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito.
7. Comprovada a existência de parcelamento regular e inexistentes outros débitos exigíveis está atendido o requisito de regularidade fiscal necessário à expedição do formal de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A certidão positiva com efeito de negativa emitida em razão de parcelamento que suspende a exigibilidade do crédito tributário comprova a regularidade fiscal do espólio e não impede a expedição do formal de partilha em arrolamento sumário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 192, 205 e 206; CPC, arts. 654 e 659, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.074/STJ; TJDFT, AI no 0743072-24.2023.8.07.0000, Acórdão no 1820449, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.2.2024.